Tribunal: TRF3
Processo: 5001692-29.2024.4.03.6000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
7/608)

5001692-29.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001692-29.2024.4.03.6000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

APELADO: LAURA ELITA FRANCO SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: AMILCAR SILVA JUNIOR - MS5065-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4a VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. REVALIDA. INSCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. IRDR TRF3 5016497-47.2021.4.03.0000. SÚMULA 266 STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno, interposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em face da decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado na Súmula no 266 do STJ, para o contexto da revalidação de diplomas estrangeiros. Aponta que as decisões que determinam a garantia de inscrições impactam nas atividades do INEP e na implementação eficiente do REVALIDA. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

5. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001692-29.2024.4.03.6000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: AMILCAR SILVA JUNIOR - MS5065-A

APELADO: LAURA ELITA FRANCO SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4a VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em face da decisão monocrática ID 345466506, que negou provimento à remessa necessária e à apelação.

A parte agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado na Súmula no 266 do STJ, para o contexto da revalidação de diplomas estrangeiros. Aponta que as decisões que determinam a garantia de inscrições impactam nas atividades do INEP e na implementação eficiente do REVALIDA.

Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"(...) A parte apelante requer a reforma da r. sentença que determinou a efetivação de inscrição no Exame de Revalidação de Diploma de Médico Graduado no Exterior (REVALIDA), com a dispensa da apresentação do diploma.

Com efeito, o acórdão proferido no IRDR 5016497-47.2021.4.03.0000, pela C. Segunda Seção deste Tribunal Regional Federal, confirma e pacifica o entendimento desta e. Turma, acerca da possibilidade de inscrição no Exame de Revalidação de Diploma de Médico Graduado no Exterior (REVALIDA), sem a apresentação prévia do diploma:

ADMINISTRATIVO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - PROCESSO DE "REVALIDA" - CURSO DE MEDICINA -APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA NO ATO DA INSCRIÇÃO = ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, a C. 1a Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região fixou a seguinte tese: "É ilegítima a exigência de apresentação, no ato da inscrição no REVALIDA, de diploma de graduação em Medicina reconhecido no país de origem pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente e autenticado pela autoridade consular brasileira. Aplica-se, na espécie, por analogia, a Súmula 266 do STJ".

(TRF 3a Região, 2a Seção, IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 5016497-47.2021.4.03.0000, Rel. para acórdão Des. Fed. NELTON DOS SANTOS, julgado em 26/04/2023, Intimação via sistema DATA: 28/04/2023)

Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença, também pelos respectivos e apropriados fundamentos."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. REVALIDA. INSCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. IRDR TRF3 5016497-47.2021.4.03.0000. SÚMULA 266 STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno, interposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em face da decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente alega a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado na Súmula no 266 do STJ, para o contexto da revalidação de diplomas estrangeiros. Aponta que as decisões que determinam a garantia de inscrições impactam nas atividades do INEP e na implementação eficiente do REVALIDA. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

5. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, sendo que o Des. Rubens Calixto acompanhou a Relatora pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão